Tribunal: CARF
Processo: 16327.912539/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.912539/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.113 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.847 (fls. 132), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 150) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.912539/2009-15
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.113 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912539/2009-15

O processo trata de sete declarações de compensação – DCOMP a seguir
apontadas:
Número
Fls.
Crédito (R$)
15403.57273.271004.1.3.04-6094
03/07
1.697,05
41956.52153.041104.1.3.04-0912
08/12
5.730,21
09685.45772.101104.1.3.04-2491
13/17
1.426,10
23287.50879.181104.1.3.04-9041
18/22
49.593,08
19768.60268.050105.1.3.04-9558
23/27
1.770,22
19295.98444.140905.1.3.04-0456
28/31
60.271,89
42668.15082.210905.1.3.04-9874
32/35
1.371,33

TOTAL
121.859,88

As DCOMP apontam direitos de crédito a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração 02/10/2004, arrecadado no dia
06/10/2004, em DARF no valor total de R$ 80.683.885,65.
A Administração Tributária fez a análise manual das DCOMP (fls. 2), o que levou
à realização da intimação de fls. 41, em que o contribuinte foi instado a comprovar os direitos de
crédito declarados. Após ter sido atendido um pedido de prorrogação de prazo, o contribuinte
apresentou a resposta de fls. 52. A Administração Tributária considerou a resposta insatisfatória
e realizou nova intimação fiscal (fls. 59), a qual foi respondida pelo documento de fls. 61.
Após apreciar os documentos apresentados pelo contribuinte, a Administração
Tributária entendeu que o direito de crédito era indevido, o que levou a não homologação das
DCOMP, nos termos do despacho decisório de fls. 71.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 83, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 136):
Insatisfeita, a interessada apresentou, em 05 de novembro de 2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 83/86, onde alega, em apertada síntese, o que
segue:
- na qualidade de responsável tributário, efetua a retenção do IRRF sobre rendas
de fundos de investimento de renda fixa, mas, por equivoco, fez a retenção desse
tributo de Instituições Financeiras, as quais não estão sujeitas a tal tributação;
- destas retenções indevidas, efetuadas sobre rendimentos dos clientes Cia Itaú
de Capitalização. Lua Fundo de Investimentos e APA - Fundo de Aplicação em Cotas
e Fundo de Investimento Multimercado (CNPJs anexos — doc. 03 - fls. 109/112),
decorre o crédito que se pretende compensai' com o débito também de IRRF (ambos
código de arrecadação 6800);
- procedeu ao estorno dos valores indevidamente retidos para os coristas,
conforme se observa pelos demonstrativos anexos (doe. 04), assumindo por
conseguinte o ônus do tributo (na figura de fonte retentora — responsável);
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.113 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912539/2009-15

- além disso, o crédito de IRRF, no montante de R$ 60.216.66 (sessenta mil e
duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), consta declarado nas DCTFs
(original e retificadora) da Ia semana de outubro/04 (doe. 05 - fls. 113/116);
- para comprovai* o recolhimento a maior, efetuado em 06/10/2004, anexa
ainda, o respectivo DARF (doc. 06-fl. 117);
- além disso, alega que o débito de IRRF de outubro/04, no valor de RS
1.697,05, está sendo cobrado, de forma indevida, em duplicidade;
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 132),
quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia
nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado, considerando que o manifestante não
demonstrou a realização do recolhimento do valor indevidamente retido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 150) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que comprovou a
composição do DARF em tela e que o erro cometido em sua DCTF foi devidamente retificado,
não havendo justifica para a negação do direito de crédito, em razão do princípio da verdade
material.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014
(fls. 148) e seu recurso voluntário foi apresentado em 03/09/2014 (fls. 150). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 06/10/2004, deu origem ao direito de crédito que está sendo utilizado nas presentes
DCOMP, em razão da retenção indevida do Imposto de Renda em relação a clientes seus, que
eram isentos ou imunes dessa tributação. Acrescenta que os estornos das retenções indevidas
estão comprovados nos autos por meio dos extratos bancários dos seus clientes.
Em seguida, aponta os motivos pelos quais a sua manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente e rebate essa fundamentação, conforme o seguinte excerto (fls.
153):
Todavia, em que pese o Recorrente ter comprovado a origem e a existência do
seu direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, o voto vencedor do
acórdão da DRJ não reconheceu o crédito pleiteado, uma vez que não foi explicitado
nos autos a composição das retenções relativas ao DARF de R$ 80.683.855,65.
Com efeito, não deve prosperar tal entendimento da DRJ, tendo em vista que o
Recorrente junta aos autos o relatório analítico da composição do DARF de R$
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.113 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912539/2009-15

80.683.855,65, por meio da qual é possível identificar os valores indevidamente
retidos, no montante de R$ 61.643,22 (doc. 06).
Nesse contexto, é válido destacar que não há motivos para a não homologação
da compensação em questão, visto que o Recorrente possuía crédito mais do que
suficiente para realizar a compensação ora indeferida.
Por fim, cumpre esclarecer ainda que, por um equívoco, o crédito ora pleiteado
não restou demonstrado na sua DCTF original. Todavia, essa DCTF foi retificada e já
contempla o crédito controvertido (doc. 07).
Nesse sentido, vale ressaltar que a autoridade administrativa, na busca da
solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade
material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do
contribuinte valor que não possua respaldo na legislação.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que apresentou a composição do
pagamento em tela e que os erros no preenchimento de sua DCTF devem ser relevados pela
Administração Tributária, em homenagem ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado. Ao contrário do
afirmado no recurso, o interessado não juntou aos autos a planilha de composição do DARF.
Apesar de existir nos autos extratos das contas dos clientes, somente isso não é suficiente para
provar o direito de crédito pleiteado. Ademais, é indispensável a apresentação dos registros
contábeis correspondentes às retenções e devoluções em tela. Saliente-se que é de inexorável
relevância a comprovação de que as apontadas retenções foram recolhidas no DARF indicado na
DCOMP. Tal comprovação se dá por meio dos registros contábeis correspondentes às retenções
e ao seu direcionamento para o imposto a recolher no período correspondente.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente, como é o presente caso, quando a inconsistência das informações afeta a
própria constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte alega ter errado no
preenchimento de sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o,
do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCTF não é evidente, pois depende de uma apuração extensa e relativamente complexa,
envolvendo a composição do DARF de IRRF e a contabilização das alegadas retenções
indevidas e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas dessa apuração.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.113 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912539/2009-15

Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e da DCTF e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 245
DF CARF MF
Original